Tribunal: CARF
Processo: 16327.721027/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721027/2017-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.293 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
POSTERGAÇÃO.
ALEGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples alegação em tese da ocorrência da postergação não é suficiente para
desconstituir o lançamento. A postergação do pagamento de imposto, alegada
como matéria de defesa, deve vir acompanhada da prova de sua ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Nos termos do §5o do art. 58 do Anexo
II do RICARF, não participou do julgamento a Conselheira Liziane Angelotti Meira em razão da
substituição ao Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que proferiu voto em relação ao
conhecimento e ao mérito de fevereiro/2022.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721027/2017-43
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
1401-003.875, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, afastou as arguições de nulidade e, no mérito,
deu parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento a glosa de R$ 2.341.260,15,
relativa às perdas com créditos já prescritos quando de seu aproveitamento e de R$ 1.171.903,10
referentes à glosa de perdas cujas ações de cobrança foram devidamente comprovadas em sede
de recurso voluntário.

O colegiado a quo consignou, assim, a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
A dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação
documental. A presunção de legitimidade da escrita contábil não é absoluta,
ela requer o respaldo de documentação idônea que a confirme nos termos do
art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR de 1999.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
DEDUTIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 9.430/1996. CRÉDITOS
PRESCRITOS. CABIMENTO.
As perdas no recebimento de créditos poderão ser deduzidas como despesas,
na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que
observados os requisitos da Lei no 9.430/1996. Entretanto, as disposições do
art. 9o da Lei no 9.430 alcançam apenas às perdas provisórias. Assim, tendo
aplicação restrita, não condicionam a dedução de perdas definitivas de
créditos, a exemplo daqueles já prescritos.
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
POSTERGAÇÃO.
ALEGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples alegação em tese da ocorrência da postergação não é suficiente
para desconstituir o lançamento. A postergação do pagamento de imposto,
alegada como matéria de defesa, deve vir acompanhada da prova de sua
ocorrência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Aplicação direta da Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA
Demonstrado nos autos que a decisão recorrida manifestou-se em relação a
todos os pontos controvertidos trazidos em sede recursal, não há que se falar
em sua nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
As regras do imposto de renda da pessoa jurídica pertinentes à dedutibilidade
de despesas e de perdas no recebimento de créditos aplicam-se, também, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.”

Irresignada, a contribuinte opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão e contradição ao apontar vícios relativos as despesas cujas ações não
teriam sido apresentadas e sobre as despesas cujas ações continham inconsistências.

Em despacho às fls. 5205 a 5213, os embargos foram rejeitados.

Insatisfeita, a contribuinte interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

 Presunção de veracidade dos registros contábeis;
 Necessidade de análise dos documentos acostados aos autos para evitar o
cerceamento de direito de defesa da recorrente; e
 A necessidade de considerar a postergação do pagamento dos tributos como
vício capaz de exonerar créditos tributários constituídos.

Ademais, pede a reforma do acórdão recorrido para cancelar integralmente o
auto de infração e, caso essa CSRF não julgue o mérito em favor do contribuinte, pleiteia a
nulidade do acórdão recorrido para que as provas não apreciadas sejam analisadas pelo CARF.

Em despacho às fls. 5475 a 5490, o recurso foi admitido parcialmente no que
se refere “à necessidade de considerar a postergação do pagamento dos tributos como vício
capaz de exonerar créditos tributários constituídos”.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo, mas em despacho às fls. 5558 a
5569, o agravo foi rejeitado, sendo confirmado o seguimento parcial do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Quanto à matéria objeto de recurso especial pelo sujeito passivo, por seus
próprios fundamentos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 5606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para fins de melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do Recurso,
importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO.
ALEGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples alegação em tese da ocorrência da postergação não é
suficiente para desconstituir o lançamento. A postergação do
pagamento de imposto, alegada como matéria de defesa, deve vir
acompanhada da prova de sua ocorrência. [...]”
 Voto:
“[...]
Já com relação à alegação de postergação, é entendimento
majoritário no âmbito deste Tribunal Administrativo que não basta, a
quem aproveita o argumento, apenas alegar a postergação, esta tem
de ser provada.
E a postergação a ser provada, a que se referem tanto a norma legal
citada pela recorrente (art. 273 do RIR/99, cuja base legal é o
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o), quanto o Parecer
Normativo do Coordenador Geral do Sistema de Tributação – COSIT
no 2 de 28.08.1996, é a postergação do pagamento de imposto.
É de conhecimento de todos que são as inexatidões quanto ao período
de apuração na escrituração de receita, custo ou despesa, que podem
dar ensejo à postergação do pagamento de imposto. Entretanto, não
bastaria apenas demonstrar que determinada despesa, cujo registro
foi indevidamente antecipado, poderia ser deduzida no período
seguinte em função da data de vencimento dos contratos. É mister que
se demonstre que os tributos devidos sobre essa despesa
indevidamente antecipada foi efetivamente pago em período posterior
ou, em outras palavras, que o tributo pago em período seguinte teria
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

sido menor, no exato montante em que deixou de ser pago no período
em que houve o indevido registro da despesa.
Ocorre que as alegações da recorrente, no caso concreto, são
somente no sentido de que as perdas em questão (despesas) já
poderiam ser abatidas do resultado no período subsequente.
Conforme dito, isto não é prova de ocorrência de postergação de
pagamento de imposto. Assim, não há como acatar os argumentos da
defesa, razão pela qual nego provimento ao recurso no ponto.
 Acórdão paradigma 1201-003.583:
 Ementa:
“PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO.
Constatada, durante o procedimento de fiscalização, a inexatidão de
escrituração da dedução, faz-se necessária a aplicação do art. 6o do
Decreto Lei no 1.598/77. A Autoridade Fiscal deve demonstrar que a
inexatidão do período de competência causou postergação do
pagamento do imposto ou redução indevida do lucro real.[...]”
 Voto:
“[...]
Portanto, sendo a atividade de lançamento uma atividade vinculada, é
dever da Autoridade Fiscal, caso o lançamento tenha como
fundamento a inexatidão do regime de competência, verificar se seria
caso de lançamento do imposto ou diferença do imposto, conforme
determina a norma tributária. Trata-se de questão diferente da
analisada no item anterior (na qual o contribuinte evidencia o não
cumprimento das normas de dedutibilidade das perdas estimadas,
mas argumenta, em sede de defesa, que a dedução seria possível em
outro exercício). [...]”
Vê-se que nesse caso a autoridade fiscal que deveria ter atestado que houve
inexatidão do período de competência para que o contribuinte pudesse
trazer provas quanto ao pagamento do imposto.
 Acórdão paradigma 1301-002.935:
 Ementa:
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

“GLOSA DE PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
A glosa de perdas classificadas como indedutíveis no período
fiscalizado demanda confronto individualizado dos créditos baixados
com aqueles passíveis de dedução, e identificação do período no qual
a perda foi escriturada, com vistas a apurar os efeitos de possível
inobservância do regime de competência.”
 Voto:
“[...] Portando, a fiscalização, já naquele momento, possuía
informações, transmitidas inclusive pela própria
recorrente, de que não era o caso de omissão de
receita, e
sim,
em tese, de postergação de pagamento, e por isso, poderia ter feito
a classificação
da
infração de forma diferente, exigindo-
se, por conseguinte, do contribuinte os acréscimos legais
pertinentes. Porém, como se viu, ao invés de assim proceder, a
fiscalização preferiu ir na direção de apontar a existência de
omissão de receitas que, no meu sentir, o fez de forma
equivocada. Acrescente-se, como já consignado, que o contribuinte
não se omitiu e não deu causa ao equívoco apontado, vez que
respondeu e enviou as informações pertinentes quando provocado.
Vê-se que esse nesse caso efetivamente houve apontamento de infração
equivocada e sem provas

Diferentemente do que ocorreu no acórdão recorrido, nos paradigmas restou
evidenciado que a autoridade fiscal deveria verificar a postergação de um tributo, considerando a
antecipação da despesa e atestado, deveria considerar o imposto pago pela contribuinte no outro
período de apuração em que se constatou o equívoco cometido e compensá-lo com o imposto ora
exigido. O que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, concordo com o exame de admissibilidade do recurso:
“[...]

Fl. 5609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

23. Enquanto a decisão recorrida entendeu que não bastaria apenas demonstrar
que determinada despesa, cujo registro foi indevidamente antecipado, poderia ser
deduzida no período seguinte em função da data de vencimento dos contratos,
sendo necessário que se demonstre que os tributos devidos sobre essa despesa
indevidamente antecipada foi efetivamente pago em período posterior ou, em
outras palavras, que o tributo pago em período seguinte teria sido menor, no
exato montante em que deixou de ser pago no período em que houve o indevido
registro da despesa, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-
003.583, de 2020, e 1301-002.935, de 2018) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que essa análise deveria ter sido feita pela Autoridade Fiscal, no intuito
de proceder o lançamento, caso houvesse postergação, de eventual diferença de
imposto ou apenas de juros e multa (primeiro acórdão paradigma) e que a glosa
de perdas classificadas como indedutíveis no período fiscalizado demanda
confronto individualizado dos créditos baixados com aqueles passíveis de
dedução, e identificação do período no qual a perda foi escriturada, com vistas a
apurar os efeitos de possível inobservância do regime de competência (segundo
acórdão paradigma).
24. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas.

Destarte, conheço do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, entendo que não assiste razão
ao sujeito passivo; o que concordo com o direcionamento dado pelo colegiado do acórdão
recorrido.

Vê-se que o colegiado entendeu que quem aproveita do argumento, deve
também provar. A postergação a ser provada, a que se referem tanto a norma legal citada pela
recorrente (art. 273 do RIR/99, cuja base legal é o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o),
quanto o Parecer Normativo do Coordenador Geral do Sistema de Tributação – COSIT no 2 de
28.08.1996, é a postergação do pagamento de imposto.

Fl. 5610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721027/2017-43

Reflete o acórdão ser e conhecimento de todos que são as inexatidões quanto
ao período de apuração na escrituração de receita, custo ou despesa, que podem dar ensejo à
postergação do pagamento de imposto. Entretanto, não bastaria apenas demonstrar que
determinada despesa, cujo registro foi indevidamente antecipado, poderia ser deduzida no
período seguinte em função da data de vencimento dos contratos. É essencial que se demonstre
que os tributos devidos sobre essa despesa indevidamente antecipada foi efetivamente pago em
período posterior ou, em outras palavras, que o tributo pago em período seguinte teria sido
menor, no exato montante em que deixou de ser pago no período em que houve o indevido
registro da despesa.

Foi constatado que as alegações da recorrente, no caso concreto, são somente
no sentido de que as perdas em questão (despesas) já poderiam ser abatidas do resultado no
período subsequente. Porém, isto não é prova de ocorrência de postergação de pagamento de
imposto.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 5611
DF CARF MF
Original